Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-34.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8001099-34.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVELLYN MARQUES DIAS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.002/STF EM DETRIMENTO DA SÚMULA 421/STJ.
PRECEDENTES DE TODAS AS CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO VINCULANTE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O Embargante sustenta a existência vícios a serem sanados em face da violação da reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) e do
distinguishing
do Tema 1.002 do STF.
Assevera que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação Constitucional 68.391/24,
firmou entendimento no sentido de ser necessária a observância ao quanto preceitua a Súmula Vinculante 10
.

2.
In casu
, não há vícios no acórdão hostilizado, eis que

toda matéria

foi
devidamente apreciada
.

3
.
Portanto, n
ão assiste razão ao Embargante haja vista
a inexistência de vícios n
o Acórdão hostilizado
,
r
esta
ndo
clara a intenção do Embargante
na
rediscussão
d
a matéria já julgada
,
ante o seu inconformismo com o resultado final do recurso. Recurso
com mero intuito de prequestionar a matéria e alçá-lo a instâncias superiores.

4
.
Insta salientar que a decisão da Reclamação 68.391/24 diz respeito a um processo que tramitou da Primeira Câmara Cível, não possuindo efeito
erga omnes
nem vinculante,
sendo imperioso registrar a existência de decisões diversas prolatadas pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da Reclamação 69.080/BA, a qual foi julgada improcedente, mantendo-se a aplicabilidade do Tema 1.002 daquela Corte.

5.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001099-34.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante EVELLYN MARQUES DIAS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.